Tribunal: STF
Processo: ARE 1360164
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO.  RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO ICMS DIFERIDO OPERAÇÕES MERCANTIS ENVOLVENDO PESCADOS ESTABELECIMENTO COMERCIAL (RESTAURANTE) SUBMETIDO À FISCALIZAÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO PRETENSÃO À NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO DO ICMS DIFERIDO IMPOSSIBILIDADE PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA À LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA ÀTAXA SELIC IMPOSSIBILIDADE. 1. Ilegalidade ou irregularidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, inexistentes. 2. O contribuinte da operação de saída da mercadoria (produto agropecuário), com destino ao consumidor final, é o sujeito passivo tributário, por substituição, consoante o previsto no artigo 8º, XVII, ‘d’, da Lei Estadual 6.374/89. 3. Incompatibilidade, entre os regimes da substituição tributária e do Simples Nacional, não reconhecida, conforme dispõe o artigo 13, § 1º, XIII, ‘a’, da Lei Complementar Federal nº 123/06. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Incidência dos juros de mora superiores aos índices aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC), não demonstrada. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 7. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 146, III, a, e 150, I, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    Analisados os autos, verifica-se que não há recurso a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, pois contra a inadmissão do recurso extraordinário a parte agravante interpôs apenas o agravo interno na origem, conforme expresso no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Descabe, pois, a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal ou mesmo a sua conversão no agravo de que trata o art. 1.042 do CPC/2015, considerado o evidente erro grosseiro. Nesse sentido o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no RE no Resp 1.782.858/DF, in verbis: 



      “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, não cabe agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1º, e 1.042 do Estatuto Processo Civil. 2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.“ (Corte Especial, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 25/6/19)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, JULGO PREJUDICADO o agravo interno, e, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil c/c artigo 21, § 1º , do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente